Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-82.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000363-82.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANA MARTINS DE AQUINO - CPF: 353.470.901-20 (APELADO), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COMO INEXISTENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DE FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS EVIDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da instituição Apelante demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu, pois não logrou êxito em fazer qualquer prova visando desconstituir o direito da Apelada, que fora confirmado por laudo de perícia grafotécnica.

In casu
, é evidente que quem faltou com dever de cuidado e incorreu em negligência foi o Banco Apelante, que permitiu que fraudadores firmassem contrato de financiamento, em nome de terceiros de boa-fé.

Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, não se tem dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do Banco Apelante em reparar os prejuízos sofridos pela Apelada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000363-82.2018.8.11.0025.

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

APELADA: ADRIANA MARTINS DE AQUINO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína/MT, que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000363-82.2018.8.11.0025
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados, e DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de dano moral, devidamente atualizado a partir deste decisum (STJ, Súmula 362), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (STJ, Súmula 54).

JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em apreciação equitativa às peculiaridades do caso concreto, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a natureza da demanda.”

Inconformado, o Apelante alega que não possui responsabilidade pelo incidente ocorrido com a Apelada, visto que a culpa é da vítima e de terceiros.

No mais, requer a redução do percentual de honorários advocatícios, tendo em vista que decaiu em parte mínima do pedido. Ao final,
pelo provimento do apelo, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R
VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela instituição bancária

contra sentença que julgou procedente a
ação indenizatória
,
para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Conforme ato sentencial, a Apelada iniciou tratativa de consignação com o Banco Apelante que não se perfectibilizou por vontade da Apelada, tendo sido levada à efeito por fato de fraude de Terceiro comprada a falsidade da assinatura no Contrato por Perícia Técnica realizada.

Compulsando os autos, denota-se que, durante a instrução processual, fora realizada
perícia grafotécnica
que concluiu pela inautencidade da assinatura do documento que aparelha os autos, cuja conclusão foi a seguinte:

“Em face do exposto, infere-se que a assinatura aposto no contrato questionado NÃO PROVEIO do punho escritor fornecedor dos padrões naturais (ADRIANA MARTINS AQUINO).”
(destaquei)

Noutro norte, o Banco Apelante não trouxe qualquer indício de legalidades dos descontos, de modo que, diante da ausência de prova a infirmar o laudo pericial, de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como de inexigibilidade das cobranças realizadas.

No tocante à redução dos
honorários sucumbenciais
, não há como se acolher a pretensão, visto que já foram fixados no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, que não fora questionado nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE CONSTATADA. FALHA INTERNA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEMANDADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RELATIVAMENTE À RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, NÃO HÁ COMO AFASTAR O FORTUITO INTERNO, PORQUANTO A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONSTATOU A INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA PERICIAL ROBUSTA E COM EMBASAMENTO CIENTÍFICO, QUE PREVALECE SOBRE AS MERAS ALEGAÇÕES HIPOTÉTICAS E PARCIAIS DA PARTE RÉ. LOGO, NOS TERMOS DA SÚMULA 479 DO STJ, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE DE FORMA OBJETIVA, POIS CABERIA A ELA A ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS À IMPEDIR DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA EM NOME DA AUTORA, PROCEDENDO NA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO FIRMATÁRIO CONTRATUAL. NÃO HÁ RESPALDO PARA ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA QUE RESPONSABILIZOU A EMPRESA RÉ PELA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ILICITAMENTE DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA AUTORA. RELATIVAMENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SE CONSUBSTANCIA PELO PRÓPRIO FATO, OU SEJA, DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, UMA VEZ QUE, ALÉM DE NÃO HAVER INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA MAJORAÇÃO, O VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO (R$ 5.000,00) ESTÁ EM PATAMAR INFERIOR AO USUALMENTE ESTABELECIDO POR ESTA CÂMARA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. PRECEDENTES. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS, DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50044711620218210086, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 28-06-2024)”

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo, majorando os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024